Tribunal: TJES
Processo: 5003969-77.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003969-77.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA

APELADO: BRAMETAL S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003969-77.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA
Advogado do(a) APELANTE: CAROLINA PAAZ - RS77262
APELADO: BRAMETAL S/A
Advogados do(a) APELADO: FERNANDO POLIDORI RIOS - RS96846, GABRIEL PERETTI RAMOS - RS122703

VOTO

Os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juízo e (iii) corrigir erro material. Não se prestam, contudo, ao reexame da matéria já decidida.

Os embargos apresentados por BRAMETAL S.A. alegam omissão na fundamentação do acórdão quanto à análise do pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida à parte contrária. Contudo, o acórdão impugnado foi expresso ao consignar que a ora embargante não apresentou prova inequívoca da capacidade econômica da embargada Fardier Logística Especializada em Cargas Especiais Ltda. para arcar com as custas do processo.

Por sua vez, os embargos opostos por FARDIER LOGÍSTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA. sustentam omissão no que tange à possibilidade de juntada de documentos novos na fase recursal. No entanto, o acórdão embargado foi expresso ao rejeitar a admissibilidade da documentação apresentada, haja vista que não se tratava de fato novo superveniente, mas de elemento essencial à comprovação do fato constitutivo do direito da embargante, que deveria ter sido apresentado desde o ajuizamento da ação.

Ademais, o argumento de erro na distribuição do ônus probatório também já foi suficientemente analisado no acórdão, que consignou a necessidade de comprovação pelo transportador da não disponibilização do vale-pedágio, ônus que não foi cumprido de maneira suficiente pela parte embargante.

Outrossim, vale destacar que a finalidade dos embargos de declaração não é rediscutir o mérito da decisão já proferida, mas tão somente esclarecer eventuais obscuridades, omissões ou contradições que comprometam a intelecção do julgado. No caso em exame, inexiste qualquer vício a ser sanado, sendo certo que as alegações dos embargantes configuram mera tentativa de rediscutir matéria já analisada e decidida, o que é vedado nos estreitos limites deste recurso.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos declaratórios opostos por BRAMETAL S.A. e FARDIER LOGÍSTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA. É como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.